Tribunal: TJMMG
Processo: 2000048-30.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000048-30.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000275-30.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado visando à realização de prova pericial em prints de conversas extraídas de redes sociais, juntados aos autos de inquérito policial militar e da ação penal de origem. A defesa alegava cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção da prova. A autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido, por ausência de pertinência e utilidade da prova, sob o fundamento de que os documentos apresentados não têm relação direta com os fatos imputados ao paciente e que a perícia seria incapaz de atestar a veracidade e a origem das mensagens apenas com base em capturas de tela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa da realização da perícia constitui cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu a produção da prova pericial está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa da produção da prova pericial se justifica pela ausência de pertinência e relevância da prova requerida, já que não foi demonstrado o nexo entre os prints apresentados e os fatos imputados ao paciente. A prova pericial solicitada se limita a prints de conversas em redes sociais, não sendo possível a confirmação de veracidade e origem apenas com as imagens, segundo as leis naturais e o estado atual da ciência e da tecnologia. Cabe ao juiz indeferir as provas e as diligências que se mostrem inúteis ou desnecessárias, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. A instrução probatória está condicionada à possibilidade jurídica da prova e à demonstração inequívoca de seu interesse e de sua relevância, requisitos não atendidos no caso. Precedentes jurisprudenciais reforçam que o indeferimento fundamentado de provas é ato discricionário do magistrado e não constitui cerceamento de defesa (RHC 30.253/SP, AgRg no RHC 160.301/MG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Teses de julgamento: O indeferimento de prova pericial requerida pela defesa não configura cerceamento de defesa quando a decisão judicial está devidamente fundamentada na ausência de pertinência, relevância e possibilidade jurídica da prova. A produção de provas inúteis ou irrelevantes pode ser legitimamente indeferida pelo magistrado no exercício do seu poder discricionário, sem violação do direito de defesa. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 5º, inciso LV; Código de Processo Penal, arts. 156, 184 e 400. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, RHC 30.253/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 10/10/2013; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no RHC 160.301/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 10/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Tardelli de Oliveira Silva, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n. 2000275-48.2024.9.13.0002, e, ao final, a concessão da ordem para que seja realizada perícia em prints de rede social. A denúncia foi levada a efeito contra o paciente em face da prática, em tese, do crime previsto no art. 344 (comunicação falsa de crime) do Código Penal Militar. O impetrante, na exordial do writ (Evento 1 – INIC1), tece considerações didáticas acerca da fragilidade de prints, altamente manipuláveis, e da importância da prova pericial, bem como sobre necessidade e possibilidade da perícia em prints. Em relação aos termos da ação penal, é preciso destacar a narrativa da denúncia, conforme Evento 1 – DENUNCIA1 – do feito de origem, devidamente relacionado a este writ. Segundo a denúncia: [...] Consta dos autos que, no dia 18 de agosto de 2023, o denunciado Cb PM Tardelli de Oliveira Silva realizou comunicação falsa de crime perante o Ministério Público de Minas Gerais, na comarca de Ituiutaba/MG. O Cb PM Tardelli, procurou o Ministério Público alegando ter sofrido de abuso de autoridade e assédio moral pelos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 militares Cap PM Henrique Silva Lins, referente a mudanças de escala de trabalho, e de falsidade ideológica do 2º Sgt PM Daniel Guimarães de Oliveira, referente a elaboração do REDS 2023-011692190-001 de 11/03/2023. Extrai-se dos autos que a representação do denunciado em face dos ofendidos era falsa. Diante do exposto, denuncio TARDELLI DE OLIVEIRA SILVA como incurso no art. 344 (Comunicação falsa de crime) do Código Penal Militar, pelo que requeiro seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir e ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] O douto juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), ao abordar o pedido na ação de origem, conforme Evento 114, decidiu que: [...] Após detida análise dos autos, verifica-se que a realização da perícia deve ser indeferida. Diferentemente do alegado pela defesa, a conversa constante no print não foi o fator determinante para a instauração da presente Ação Penal Militar. Se a pretensão da defesa é criar um antagonismo à convivência ordeira entre o acusado e o Cap PM Henrique Silva Lins, com o objetivo de demonstrar a veracidade das queixas formuladas perante o Ministério Público e a Polícia Civil, a perícia, por si só, revelar-se-ia insuficiente. Isso porque a justa causa para a instauração da Ação Penal Militar não se fundamentou exclusivamente nesse indício circunstancial, mas decorreu, preponderantemente, de outros elementos probatórios constantes do IPM, tais como depoimentos testemunhais e documentos, destacando-se, sobretudo, as escalas de serviço. O documento destacado pela defesa evidencia duas supostas conversas, realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, entre o acusado e o Cap PM Henrique Silva Lins. - Na primeira, datada de 11/03/2023, o acusado informa ao Cap PM que não tem mais interesse em permanecer na POP e que está à disposição para a mudança. O Cap PM então o questiona sobre o motivo da decisão, ao que ele responde que não houve nenhum acontecimento específico, apenas não desejava uma homenagem da PM e queria seguir para o descanso em paz. Por fim, o Cap PM responde que, já que nada ocorreu, deseja-lhe um bom descanso. - Na segunda, datada de 14/08/2023, o Cap PM inicia o diálogo informando que, como o acusado cumprirá duas horas extras TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 naquele dia e, no dia seguinte, não haverá expediente comercial, ele foi retirado da escala do próximo dia como forma de compensação, considerando também sua habitual disposição para ajudar na escala. O acusado então responde agradecendo. A presente Ação Penal Militar refere-se a suposta prática do crime previsto no art. 344 (comunicação falsa de crime) do CPM, em razão de o acusado ter, em tese, procurado o Ministério Público "o alegando ter sofrido de abuso de autoridade e assédio moral pelos militares Cap PM Henrique Silva Lins, referente a mudanças de escala de trabalho, e de falsidade ideológica do 2º Sgt PM Daniel Guimarães de Oliveira, referente a elaboração do REDS 2023- 011692190-001 de 11/03/2023", conforme consta na denúncia. Além de os diálogos constantes no print não apresentarem uma relação direta com a narrativa acusatória, eles também não possuem conexão robusta com os fatos noticiados pelo acusado como abuso de autoridade e/ou assédio moral. Com efeito, dois supostos diálogos isolados entre o acusado e o Cap PM Henrique Silva Lins, registrados em um aplicativo de mensagens, não são suficientes para comprovar, por si sós, a existência de um contexto abusivo determinante para a caracterização, ou não, do crime previsto no art. 344 (comunicação falsa de crime) do CPM. Mesmo se assim não fosse, a negativa por parte do acusado, o fato de ele supostamente se encontrar em atendimento hospitalar e ausência de metodologia para a captação do print não são elementos probatórios capazes de gerar dúvida sobre esses diálogos, ao ponto de justificar a realização de uma perícia, mesmo porque, como demonstrado, são impertinentes para o deslinde do feito. Não é porque o IPM é instruído com um print de uma conversa do aplicativo WhatsApp que a realização de perícia se mostra cogente. É necessário verificar o conteúdo do diálogo e se existe alguma pertinência com a narrativa acusatória. Além disso, em data recente (18/02/2025), o egrégio TJMMG, nos autos do Habeas Corpus n. 2000002-41.2025.9.13.0000, decidiu que: "A perícia em prints de redes sociais, sem acesso ao conteúdo original ou à base de dados da plataforma, não é meio idôneo para atestar a veracidade e a origem das informações." Essa mesma lógica se aplica ao caso em questão e reforça a inutilidade da perícia pretendida, pois a defesa requereu a realização da diligência com o único propósito de atestar a veracidade do documento com base exclusivamente nos prints juntados ao procedimento investigatório, na sua versão impressa e, posteriormente, digitalizada na extensão PDF. Conforme entendimento do egrégio TJMMG, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, é lícito o indeferimento de diligências consideradas desnecessárias, não havendo que se falar em cerceamento de defesa: CORREIÇÃO PARCIAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE – INDEFERIMENTO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES E PROTELATÓRIAS PLEITEADAS PELA DEFESA – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ARTIGO 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O magistrado não está obrigado, em qualquer fase do processo, a deferir indiscriminadamente os pleitos defensivos que julgar desnecessários ao desfecho do processo, apenas para afastar eventual alegação de cerceamento de defesa. - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências consideradas desnecessárias, como as que foram indeferidas neste feito, não se acolhendo a alegação de nulidade nestes casos, se o magistrado é o destinatário final da prova e, assim, pode indeferir a realização daquelas diligências que considerar irrelevantes, protelatórias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01/09/2015 - STJ). - Inadequação da via eleita, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas no artigo 498 do CPPM. - Provimento negado. (Matéria: Criminal; Tipo decisão: Acórdão; Numeração Única: 2000564-81.2024.9.13.0001; Classe: Correição Parcial Militar; Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho; Referência: 2000167-90.2022.9.13.0001; Julgamento: 22/10/2024; Publicação: 04/11/2024) CORREIÇÃO PARCIAL – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS – COMPETÊNCIA DO JUIZ MONOCRÁTICO PARA DECIDIR REQUERIMENTOS NA FASE DO ART. 427 DO CPPM – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ERRO OU OMISSÃO, ABUSO OU ATO TUMULTUÁRIO NA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Matéria: Criminal; Tipo decisão: Acórdão; Numeração Única: 2000605-42.2024.9.13.0003; Classe: Correição Parcial Militar; Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha; Referência: 2000613-87.2022.9.13.0003; Julgamento: 03/12/2024; Publicação: 17/12/2024). Pelo exposto, indefiro a realização de perícia, requerida pela defesa no evento 107. [...] Na decisão liminar, lançada no Evento 8, conheci do presente writ e, ao final, decidi pelo indeferimento da liminar. O douto juiz de direito titular da 2ª AJME prestou suas informações de maneira extremamente satisfativa, completa, conforme Evento 16 destes autos. A eminente procuradora de justiça, no parecer do Evento 19, pugna pelo não conhecimento do writ ou, no mérito, pela não concessão da ordem, nos termos dos fundamentos contidos na decisão liminar. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após reanálise dos autos, antecipo a vossas excelências que nenhuma modificação de fato ou de direito veio aos autos após a decisão liminar, e continuo filiado aos fundamentos das razões de decidir lançadas no referido decisum. Reitero que o paciente efetivamente não apontou qualquer relação entre a prova pericial que está buscando e os fatos a serem provados. Isso é plenamente perceptível. Não há liame entre os fatos imputados ao paciente e a necessidade/ a possibilidade da prova. Com efeito, a inicial do writ se limita a trazer lições absolutamente didáticas sobre a importância de uma prova, mas sem qualquer apontamento ou direção de tais ilações no caso em estudo. Nesse sentido, a decisão judicial é bem mais esclarecedora, e menciona que houve a juntada de dois prints de duas conversas entre o paciente e seu superior, cujo diálogo não tem pertinência no âmbito da ação penal e na demonstração dos fatos imputados ao paciente. O douto magistrado, autoridade dita coatora, foi muito feliz ao apontar que o caso aparenta uma tentativa de procrastinação, ou seja, a parte ré junta prints que, em tese, não o ajudam e nem o prejudicam, e, assim, pugna pela produção de uma prova desnecessária. Aliás, a prova pericial que se busca realizar está limitada aos prints juntados, relacionados aos autos do inquérito policial militar e aos autos da ação de origem. Ora, como se não bastasse a falta de relação entre o fato e a prova pericial, a prova pretendida é inútil, pois um perito poderia limitar-se a informar que não é possível atestar a veracidade e a origem dos elementos de informação apenas com base em prints das redes sociais a que se ligam. Ademais, qualquer valoração dos prints será, com certeza, decidida no mérito da ação. Basta ao paciente dizer se os prints revelam um diálogo travado entre ele e seu superior, e o teor e o conteúdo serão apreciados pelo juiz no mérito da demanda. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção. A perícia requerida poderia até apresentar alguma relevância, mas cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, a sua importância e a sua relação com os fatos, o que não foi feito pela parte. Cabe ao juiz indeferir as provas e as diligências que se mostrem inúteis ou desnecessárias. Nessas hipóteses, o indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa. A corroborar esse entendimento, trazemos à baila os seguintes julgados: A prova, para que possa ser produzida, deve atender a quatro requisitos. O primeiro é que ela deve ser admissível, isto é, permitida pela lei, Constituição, princípios gerais de direito, moral e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 bons costumes. O segundo é que ela seja pertinente ou fundada, ou seja, relacionada com o processo, servindo à decisão da causa - o que se contrapõe à prova inútil. Deve a prova, ainda, ser concludente, isto é, merecedora de fé, categórica, decisiva, para provar o fato desejado. E, finalmente, o último requisito para a produção de uma prova é que ela seja possível, isto é, capaz de ser realizada segundo as leis naturais e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. (RHC 30.253/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 10/10/2013). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. O indeferimento motivado de pedido de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, porquanto o juízo de necessidade da prova deve ser orientado pelo critério de discricionariedade do julgador. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 160.301/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) A decisão que indeferiu a prova pericial é digna de elogios, e atende aos critérios de motivação e de justificação, necessários à plena legalidade. Dessa forma, não é possível suspender uma ação judicial quando infundados ou frágeis os fundamentos da inicial. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de abril de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator